Tribunal: STF
Processo: AI 618914
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Recurso interposto após
   o prazo decadencial estabelecido pela legislação processual não
   pode ser conhecido.
II - Não há a possibilidade de juntada
   posterior de documento com a finalidade de aferir a
   tempestividade do agravo de instrumento interposto.
III - Agravo
   regimental improvido.